Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-31.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-31.2022.8.14.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: SEI OHAZE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO (LEI Nº 14.230/2021). PRECLUSÃO LÓGICA DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém Novo contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito. A sentença de origem fundamentou-se na ausência de comprovação de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, nos termos da Lei nº 14.230/2021, diante da ausência de prestação de contas de repasses oriundos do FNDE (Convênio PAC206679/2013).

2. O ente municipal, durante a instrução probatória no juízo a quo, requereu ativamente o julgamento antecipado da lide, manifestando expresso desinteresse na produção de outras provas além da documental já carreada à exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema Repetitivo nº 1.257 pelo STJ impõe a suspensão do julgamento deste apelo; (ii) saber se o Município autor incorreu em preclusão lógica ao reclamar, em fase recursal, de insuficiência probatória e da necessidade de quebra de sigilos, após ter anuído expressamente com o julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se a omissão intempestiva na prestação de contas, sem a demonstração de dolo específico para ocultar irregularidades, configura ato de improbidade administrativa sob a ótica da Lei nº 14.230/2021 e do Tema nº 1.199/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de suspensão rejeitada. O Tema nº 1.257/STJ já foi definitivamente julgado pela Corte Superior, firmando a tese de que a Lei nº 14.230/2021 regula a tutela provisória de indisponibilidade de bens nos processos em curso. No caso concreto, a medida acautelatória sequer foi deferida, não havendo constrição a ser reapreciada.

5. O Direito Processual Civil repudia o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Opera-se a preclusão lógica (CPC, art. 507) quando a parte dispensa expressamente a produção de provas e requer o julgamento antecipado do mérito, sendo-lhe defeso arguir, na via recursal, dificuldades probatórias ou pleitear a adoção de medidas excepcionais (como quebras de sigilo) que ela própria abdicou.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.199 (ARE 843.989), estabeleceu que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa aplica-se aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior cujas ações ainda não tenham transitado em julgado, passando-se a exigir a comprovação cabal de dolo específico.

7. O dolo genérico ou presumido é incompatível com o novo regime da responsabilidade sancionadora. A conduta de não prestar contas (art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992) somente tipifica improbidade quando provada "a vontade livre e consciente" de ocultar irregularidades. Não havendo lastro probatório do elemento volitivo direcionado a fraudar o erário ou desviar recursos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A expressa concordância com o julgamento antecipado do mérito e a renúncia à fase instrutória geram preclusão lógica (CPC, art. 507), impedindo que o ente público alegue deficiência probatória em grau recursal.

2. A responsabilização por ato de improbidade decorrente de ausência de prestação de contas (art. 11, VI, da LIA, com redação da Lei nº 14.230/2021) é incompatível com a figura do dolo presumido, exigindo-se prova robusta do dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou fraudes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, e 507; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), art. 1º, §§ 2º e 3º, art. 11, VI, e art. 17-C, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, Tema Repetitivo 1.257.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santarém Novo
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
ajuizado pela
recorrente
em desfavor de
SEI OHAZE.

Em síntese da exordial, o ente público autor narrou que o requerido, durante o exercício de seus mandatos à frente do Poder Executivo Municipal entre 2009 a 2012 e de 2013 a 2016, incorreu em omissão dolosa ao deixar de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Termo de Compromisso PAC206679/2013, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O convênio, orçado no valor de R$ 507.478,13 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos), destinava-se à construção de uma quadra esportiva escolar coberta. Segundo a municipalidade, a inércia do ex-gestor resultou na inscrição do Município no Sistema Integrado de Monitoramento e Controle (SIMEC) como inadimplente, bloqueando o acesso a novos repasses da União e configurando ofensa direta aos preceitos da Lei nº 8.429/1992 (LIA), notadamente aos seus art. 10 e 11.

O pedido liminar de indisponibilidade de bens do requerido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, especificamente por não vislumbrar a demonstração do
periculum in mora
— ante a falta de provas de dilapidação patrimonial — e do
fumus boni iuris
quanto à extensão do dano alegado.

Mesmo citado, o requerido deixou transcorrer o prazo legal para a apresentação de defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Instadas a se manifestarem sobre a fase instrutória, a municipalidade autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, afirmando expressamente o desinteresse na produção de novas provas, por entender que o acervo documental carreado à inicial já seria suficiente para atestar a materialidade do ilícito.

Sobreveio, então, a sentença de mérito, na qual o magistrado de piso julgou a demanda improcedente, isentando o autor de custas e honorários. O juízo fundamentou seu
decisum
nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, aplicando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. Destacou que a nova sistemática legal passou a exigir a comprovação robusta do dolo específico — a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito — para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Nesse sentido, concluiu que, a despeito da constatada irregularidade e da intempestividade na prestação de contas, o ente autor não logrou êxito em demonstrar a má-fé, a desonestidade ou o dolo específico do agente voltado a lesar o erário ou fraudar os cofres públicos.

Irresignado, o Município de Santarém Novo interpôs o presente Recurso de Apelação pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, defende que o standard probatório exigido pelo juízo originário desconsiderou as provas materiais apresentadas. Argumenta que o dolo específico exigido pela novel legislação restou plenamente caracterizado pela conduta omissiva, voluntária e consciente do ex-prefeito, que, ciente de sua obrigação legal e constitucional de prestar contas no prazo estabelecido, quedou-se inerte sem apresentar qualquer justificativa plausível, utilizando-se de tal omissão como subterfúgio para ocultar irregularidades e a malversação dos recursos públicos repassados.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Com vista dos autos na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo. Preliminarmente, opinou pela suspensão do presente julgamento, invocando o Tema Repetitivo 1.257 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou o sobrestamento de feitos que versem sobre a aplicação da Lei nº 14.230/2021 a processos em curso no que tange à tutela provisória de indisponibilidade de bens.

No mérito, pugnou pela anulação ou integral reforma da sentença, ressaltando a inobservância, pelo juízo sentenciante, das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199, o qual limitou as hipóteses de retroatividade da lei mais benéfica. Concluiu requerendo a retomada da instrução processual para a devida apuração do elemento subjetivo ou, alternativamente, o reconhecimento imediato do ato ímprobo.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Corte cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o Município de Santarém Novo não logrou êxito em demonstrar o dolo específico exigido pela novel legislação de regência para a configuração de ato de improbidade administrativa atribuído ao ex-prefeito Sei Ohaze.

1. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: TEMA REPETITIVO 1.257 DO STJ

A Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, pugnou, preliminarmente, pela suspensão do presente julgamento, invocando a afetação do Tema Repetitivo nº 1.257 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, a referida preliminar encontra-se superada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já procedeu ao julgamento definitivo do referido tema, consolidando a seguinte tese:

Tema 1257/STJ: As disposições da Lei 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992.

No caso vertente, o pedido de tutela de urgência para a indisponibilidade de bens restou indeferido pelo juízo a quo logo no nascedouro da lide, não havendo qualquer constrição patrimonial deferida que demande reapreciação ou adequação normativa. Ademais, com o julgamento do paradigma pela Corte Superior, cessa a ordem de sobrestamento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

Em suas razões recursais, o Município Apelante insurge-se contra o standard probatório adotado pelo magistrado de piso, argumentando que a aferição do dolo específico demandaria medidas excepcionais, como quebras de sigilo, e que o juízo deveria ter flexibilizado ou ofertado maior liberdade na distribuição do ônus da prova para o esclarecimento dos fatos.

A insurgência não merece prosperar, esbarrando na ocorrência de preclusão lógica. O Direito Processual Civil moderno repudia o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Compulsando os autos, verifica-se que, no momento oportuno para a especificação de provas e saneamento do processo, o próprio representante jurídico da Municipalidade anuiu expressamente com o julgamento antecipado e dispensou a instrução processual, conforme petição (ID 113982437):

“(...)

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA
, já qualificado nos autos da ação ordinária, por intermédio de sua procuradora abaixo assinada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao Despacho de
ID nº 113982437
, manifestar o
DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS
, pelos motivos a seguir:

O M.M Juízo intimou as partes a fim de que demonstrassem o interesse na produção de provas, contudo, como as provas documentais já foram apresentadas juntamente com a inicial, o Município requerente apresenta manifestação pelo desinteresse na produção de provas.

Destarte, requer-se o julgamento antecipado da lide, com Fulcro no Art. 355, inciso I do Código de processo civil de 2015, em decorrência da ausência de necessidade de produção de outras provas, além das já juntadas na Contestação.

Termos em que,

Pede deferimento.

Santarém Novo/PA, 08 de junho de 2024.

Ana Kátia de Souza Pereira

OAB/MA 12.054

(...)”

Ao adotar tal postura, o Município criou a legítima expectativa processual de que a fase instrutória estava encerrada e que o acervo documental era, na sua própria visão, irrefutável. Não pode agora, ao deparar-se com um resultado desfavorável consubstanciado na ausência de provas do elemento subjetivo, alegar obstáculos probatórios ou reclamar pela produção de provas que ele mesmo, de forma expressa e solene, dispensou.

Tal manifestação gera a preclusão lógica do direito de discutir a instrução, nos exatos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a inércia da parte em produzir a prova, ou a sua expressa dispensa, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, relativos aos valores recolhidos em folha dos servidores municipais e não repassados ao Instituto Nacional do Seguro Sociais-INSS no valor de R$ 1.459.107,70 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e sete reais e setenta centavos).

II- Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, sob o argumento de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, sob o argumento de ausência de ato de improbidade.

IV- Razões de decidir

3-Preliminar de cerceamento de direito de defesa. Apesar da alegação de necessidade da realização da ausência de instrução em julgamento, tem-se que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e seu parágrafo único, do CPC/2015. No caso concreto, o Juízo a quo considerou a existência de prova suficiente, justificando a desnecessidade de produção de provas em audiência, além de enfatizar a preclusão para o requerimento de provas no momento em que determinou a manifestação sobre a produção probatória. Preliminar rejeitada.

4-Mérito. Na sentença, o Juízo a quo fundamentou que "O réu deixou de praticar ato de ofício, qual seja, o recolhimento compulsório das quantias advindas das obrigações previdenciárias, retidas diretamente na fonte de pagamento, dos servidores públicos do município de Irituia", tendo o Juízo justificado a existência de dolo genérico

5- É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (STF - ARE 843.989, em 24.02.2022)

6- No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o agente público auferiu vantagem indevida com a prática do ato, tendo, inclusive o magistrado fundamentado sua condenação na existência de dolo genérico o que não mais se mostra viável com o advento da legislação de 2021, de modo que o afastamento da condenação é medida que se impõe.

IV- Dispositivo

7- Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art.355, art. 370 ; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º e 11

Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 843.989, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/12/2022 ; TJPA, 10003995, 10003995, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, J. 2022-06-13, Pub. 29/06/2022 ; TJPA, 11309642, 11309642, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 26/09/2022, Pub. 04/10/2022

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001584-76.2017.8.14.0023 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO SALARIAL POR ANTIGUIDADE. AUSENTE NA CAUSA DE PEDIR. PEDIDO EXPRESSO NO ROL FINAL DA EXORDIAL APENAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAIS E GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMOSNTRADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. NÃO FEZ PROVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. INDEVIDO AS GRATIFICAÇÕES. AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação em face sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança julga improcedente os pedidos formulados na inicial;

2. É possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre tais documentos. Sem razão à apelante em pleitear a juntada de novos documentos, visto estes não serem novos, e que poderiam ter sido anexados à petição inicial. Indeferido o pedido de juntada de novos documentos. Preliminar rejeitada;

3. Arguida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais que, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, cabendo à parte demonstrar o efetivo prejuízo. No caso dos autos a parte apelante durante audiência de instrução e julgamento desistiu de qualquer outra prova, e ao assim proceder, não gera qualquer prejuízo a não oportunidade para apresentação de alegações finais. Preliminar rejeitada;

4. Arguida a preliminar de nulidade processual por ter sido a sentença omissa quanto ao pedido de progressão salarial por antiguidade. Pedido apenas formulado no "rol dos pedidos", sem contudo, ter sido exposto nos fundamentos da petição inicial. Preliminar rejeitada;

5. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre adicional por insalubridade e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que inexiste no caso concreto;

6. Não restou demonstrado nos autos o exercício da atividade em local de difícil acesso, assim como não comprovou o exercício da função de coordenação para fazer jus ao recebimento da gratificação por função;

7. É inconcebível no caso dos autos a inversão do ônus da prova, haja vista não configurados seus requisitos, quais sejam, a previsão em lei, impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário;

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004709-86.2019.8.14.0086 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Portanto, ao concordar com o encerramento da fase instrutória, o Apelante abdicou de seu direito de produzir a prova pericial

Importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da irretroatividade e retroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/1992 por meio do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 (Tema 1.199), fixando as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 1199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa e a inexistência de condenação transitada em julgado nestes autos, as exigências materiais trazidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente caso.

A nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas exigem dolo específico para a sua configuração (art. 1º, §§ 2º e 3º, da LIA). O §2º é nítido ao definir que se considera dolo
"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". Ademais, o art. 17-C, §1º, reforça que "a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade".

Especificamente quanto à conduta imputada ao apelado – a ausência de prestação de contas dos recursos federais oriundos do FNDE (Convênio PAC206679/2013) –, a novel legislação passou a exigir expressamente o dolo de escamotear fraudes. O art. 11, inciso VI, pune a conduta de
"deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades".

Desta forma, é necessário que o arcabouço probatório existente nos autos não apenas demonstre a ocorrência da intempestividade ou omissão contábil, mas também caracterize a vontade consciente de ocultar irregularidades.

No caso sub examine, o Município Apelante atrelou o ato ímprobo ao simples fato da ausência da prestação de contas e à consequente inadimplência no SIMEC. Não houve a comprovação material, durante a fase de conhecimento (da qual o próprio autor abriu mão, repita-se), de que a omissão no FNDE se deu com o propósito deliberado de acobertar o desvio dos R$ 507.478,13 (quinhentos e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos) ou favorecer terceiros.

A insurgência do Apelante baseia-se fortemente no instituto do
"dolo presumido"
, inferindo que a má-fé derivaria diretamente da omissão. Contudo, após as severas reformas legislativas, a figura do dolo presumido não encontra qualquer amparo. A responsabilização sancionadora exige prova concreta. A presunção de dolo, por se assemelhar a uma forma de responsabilidade objetiva atrelada ao mero descumprimento do dever funcional, é incompatível com a lei atual. Conforme assentou o Juízo sentenciante, não se pode punir a desorganização ou a inabilidade administrativa com as pesadas sanções da improbidade sem a prova cabal da desonestidade.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte, que já assentou a indispensabilidade do dolo específico na conduta de ausência de prestação de contas:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto "Gestando Talentos", diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de improbidade administrativa após a vigência da Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico.

2. A omissão na prestação de contas só configura ato de improbidade se houver intenção deliberada de ocultar irregularidades.

3. O dever de ressarcimento ao erário pressupõe a existência de dolo ou de efetivo prejuízo, cuja prova incumbe ao autor da ação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 11, VI, e 12; CPC, art. 319, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1.512.085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2016; TJPA, ApCiv 0000127-39.2009.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.04.2024; TJPA, ApCiv 0002383-11.2013.8.14.0072, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TRF1, AC 0026019-23.2010.4.01.3300, Rel. Juiz Federal Marllon Sousa, j. 07.02.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Portanto, resta evidente a escorreita observância do Juízo singular sobre a legislação de regência e sua aplicação retroativa, em absoluta consonância com o entendimento vinculante do STF, sendo de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter hígida a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/04/2026